Tribunal: TJMT
Processo: 0043510-90.2019.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0043510-90.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GABRIEL FELIPE OLIVEIRA PADILHA LINO - CPF: 053.477.101-79 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.
TRÁFICO DE DROGAS
.
CONDENAÇÃO
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
1.
PRELIMINAR
DE

NULIDADE DESTE PROCESSO EM RAZÃO DA ILICITUDE DA PROVA OBTIDA POR MEIO DE
BUSCA E APREENSÃO NA RESIDÊNCIA DO APELANTE, POR SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
.
INOCORRÊNCIA
.
EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES
.
CRIME PERMANENTE
.
EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO
.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AUTORIZA A ENTRADA EM DOMICÍLIO QUANDO HOUVER FUNDADAS RAZÕES DE QUE HAJA SITUAÇÃO DE FLAGRANTE
.
REJEI
ÇÃO
.
2.
MÉRITO.

ABSOLVIÇÃO

DO APELANTE
DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT
,
DA LEI
DE
DROGAS
POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE
.
MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO DE TRÁFICO COMPROVADAS
.

CONDENAÇÃO MANTIDA. 3.
MODULAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). INVIABILIDADE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA QUE OBSTA A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA PREVISTA EM LEI.
4
. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (mesmo durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade.

2
.
Deve ser mantida a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas porquanto os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual demonstram a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33, caput
,
da Lei n. 11.343/06.

3.
A quantidade, a natureza e a variedade das drogas constituem fundamento idôneo para justificar a fixação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, em
quantitativo
inferior ao máximo legal.

4
.
Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Gabriel Felipe Oliveira Padilha Lino
, contra a sentença prolatada nos autos da
A
ção
P
enal n.
0043510-90.2019.8.11.0042
, pelo Juízo da
13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/
MT
, conden
ando-o

pela prática do crime de tráfico

de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06),
à pena de
2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão
, em regime
aberto
, e

290 (duzentos e noventa) dias
-multa, calculados à razão de 1/30 (um
trigésimo
) do salário mínimo vigente à época dos fatos
,
tendo a
pena privativa de liberdade
sido
substituída por 2 (duas) penas restritivas de direitos, a ser explicitadas e fiscalizadas pelo Juízo da Execuç
ões
Pena
is
.

O apelante
, nas razões
recursais
que se encontram
no ID
179618096
,

postula
:
(i)

a nulidade deste processo em razão de a prova ter sido obtida por meio ilícito, mediante violação de domicílio
;
(
ii
)

a

sua
absolvição
, diante da insuficiência de provas
para
a condenação;
e
(
i
ii
)

a modulação da causa de diminuição
do tráfico privilegiado
, para que seja aplicada a
fração máxima de 2/3 (dois terços
)
.

Nas contrarrazões que se encontram no ID
179618099
, o Ministério Público requer a rejeição da preliminar
.

E
, no mérito, o desprovimento do presente recurso.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer visto no ID
180688726
, segu
e
a mesma linha intelectiva
das contrarrazões
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Nulidade do presente processo, por ter a prova sido obtida por meio
de busca e apreensão em suposta violação do domicílio do apelante

O
apelante busca a nulidade do
presente
processo, com base na tese de que a prova colhida por meio da busca domiciliar é nula, porquanto os policiais
militares
fizeram busca e apreensão
na

sua
residência sem mandado judicial e sem que existisse
fundada
suspeita
.

De fato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal tem passado por mudanças quanto à interpretação das exceções constitucionais relacionadas à garantia de inviolabilidade de domicílio nas hipóteses de flagrante de crime permanente, como é o caso do tráfico ilícito de entorpecentes, nas modalidades de guardar, ter em depósito, preparar e produzir.

Como
se sabe
a prática de crime permanente, cujo estado de flagrância se protrai no tempo, legitima a entrada de policiais para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva, motivo pelo qual a interpretação da garantia constitucional prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal deve compatibilizar os direitos de liberdade com os interesses da segurança pública, por meio do controle judicial das investigações criminais, que pode ser feito antes da adoção da medida – com a expedição prévia de ordem judicial – ou posteriormente, quando, após a prática da medida invasiva, analisa-se a presença dos pressupostos legais e se a execução se deu conforme determina a lei.

Nesse desiderato
,
a jurisprudência tem se aperfeiçoado no sentido de exigir a comprovação de fundadas razões (justa causa) que sinalizem, de maneira clara, a presença de causa provável que sirva de esteio à mitigação do direito fundamental. Em linhas gerais, o atual entendimento das
c
ortes
s
uperiores não mais tem tolerado a simples menção à natureza permanente do crime.

Com efeito, sobre o tema, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça avançou no sentido de exigir mais elementos que assegurem a preservação da intimidade e da vida privada das pessoas, sobretudo aquelas em situação de maior vulnerabilidade social. Desse modo, a mera constatação de situação de flagrância, após o ingresso forçado nas residências, não pode ser considerada suficiente para justificar a mitigação da garantia constitucional. Na mesma oportunidade, aquele órgão da
c
orte
s
uperior destacou que o consentimento do morador, de fato, deve ser isento de qualquer espécie de coação ou constrangimento, cabendo

aos

agentes

de segurança
o ônus de comprovar que o consentimento foi dado de
maneira livre e voluntária
.

No
caso destes autos,
os policiais militares
, de fato,
fizeram
a busca
domiciliar sem mandado, porém haviam fundadas suspeitas de que o apelante estava vendendo drogas na residência onde morava.

Isso porque
,

conforme os depoimentos
prestados em juízo pelo
s policiais
militares
que atenderam a ocorrência,

Anderson Gomes
d
e Castro
e
Maciel Silva
d
e Almeida
,

durante o patrulhamento no bairro Jardim Brasil,
em Cuiabá/MT
, viram o exato momento em que Gabriel
Felipe
–
que estava no portão de sua residência
–

, entregou um objeto a um dos dois
adolescentes
que estavam do lado de fora, os quais ao perceberem a presença da viatura, tentaram fug
ir
e diante da fundada suspeita,
os agentes públicos
resolveram abordá-los.

A
s referid
a
s
testemunhas
s
alientaram
, ainda,
que ao procederem
r
evista no
adolescente
que havia recebido o objeto entregue pelo
apelante
, identificado como Euller
Renovato
de Oliveira,

lograram êxito em encontrar uma porção de maconha,
a qual o
inimputável
afirm
o
u
ter adquirid
a

de Gabriel Felipe
.

D
ando prosseguimento às diligências,
os policiais
militares

realizaram
,
também
,
a abordagem e revista no
apelante
, com quem encontraram
duas
porções de maconha e na busca
realizada
no interior da residência dele, obtiveram sucesso na apreensão
de mais duas porções
dessa mesma substância psicotrópica que, de acordo com o relato do PM Maciel Silva
d
e Almeida, estava
no quarto
de

Gabriel Felipe
,

armazenada em cima do guarda-roupa, juntamente com um rolo de plástico filme.
Por derradeiro,
ambos os
integrantes da Polícia Militar
afirmaram não conhecer o
apelante
de outras abordagens.

A ação relatada foi, portanto, plenamente justificada considerando o contexto fático e os procedimentos operacionais rotineiros da
Polícia Militar
, de forma que a existência de flagrante do momento que Gabriel
Felipe
entregou algo ao usuário Euller
;
da apreensão de maconha na posse do adolescente
;
e da delação
deste
sobre a compra do ilícito
feita
com
aquele
, foram fatores objetivos preponderantes para motivar a ação policial no imóvel.

Logo,
é forçoso reconhecer que as circunstâncias descritas nestes autos revelam a legitimidade da conduta dos agentes públicos, porquanto a busca domiciliar reprochada foi executada com base nas determinantes contidas no art. 244 do Código de Processo Penal, assim redigido:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Como
se sabe
,
o tráfico de drogas é crime permanente e a sua consumação, por se protrair no tempo, coloca o agente em constante estado de flagrância, autorizando, por conseguinte, o ingresso da polícia na residência do investigado sem necessidade de mandado de busca e apreensão. Com efeito, no respeitante à temática, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (até durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade, como sói na espécie.

O Superior Tribunal de Justiça, em relação à matéria, segue o entendimento da Suprema Corte, consoante se infere do julgado abaixo resumido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 34, XVIII, "B" DO RISTJ. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA OFENSA À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] III
-
O estado
flagrancial
dos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade no fato dos policiais terem adentrado na residência, pois o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses
.
IV - Diante da existência de informações sobre possível prática de crime de tráfico de drogas no referido apartamento, os policiais se dirigiram até o local, para averiguação. Ao baterem à porta do imóvel, embora não tenham sido atendidos, os policiais perceberam uma movimentação no local.
Logo em seguida, a equipe de apoio, que se encontrava na entrada do prédio, realizou a abordagem do ora paciente e do corréu, os quais haviam fugido do apartamento no momento da chegada da polícia. Somente então os policiais acessaram o interior da residência, na qual lograram encontrar drogas, balanças de precisão e munições
, o que corroborou as suspeitas e notícias dos ilícitos,
justificando,
assim, o ingresso no apartamento
.
Agravo regimental desprovido. [...].
(
AgRg
no HC 557.437/RJ, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado DO TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 10/03/2020,
DJe
16/03/2020).
Destacamos

No
que diz respeito ao assunto, este Tribunal de Justiça não discrepa do entendimento sufragado pelas
c
ortes
s
uperiores, tal como se se infere dos acórdãos a seguir ementados:

RECURSO DE APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR – NULIDADE DO PROCESSO – OFENSA AO ART. 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INGRESSO EM RESIDÊNCIA SEM MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA – CRIME PERMANENTE – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO –
PRELIMINAR REJEITADA.
1.
Não há que se falar em ilicitude da prova produzida a partir da apreensão de drogas variadas, deduzida com base na suposta violação do domicílio, pois o Tráfico de Entorpecente, delito de natureza permanente, não exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais na residência onde esteja ocorrendo, máxime, quando constatada a existência de entorpecentes no local e comprovado que a apreensão não derivou de meras conjecturas, mas sim, de minuciosa investigação policial
.
2. MÉRITO – 2.1. PENA-BASE - MITIGAÇÃO – PARCIAL PROCEDENCIA – O ART. 42, LEI DE DROGAS AUTORIZA O AUMENTO EM RAZÃO DA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA – 2.2. TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPROCEDÊNCIA – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – 2.3. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – IMPROCEDÊNCIA – VARIEDADE E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA – 3. RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. 1. Meras conjecturas acerca de elementos do tipo penal violado, pela generalidade que encerram, não autorizam o incremento da sanção basilar mediante a negativação da culpabilidade do agente; entretanto, a razoável quantidade e a natureza das drogas apreendidas (1 porção grande de maconha - 104,16g, 32 “petecas” de pasta-base de cocaína pensando, ao todo, 24g) justificam a fixação de pena-base moderadamente acima do mínimo legal; 2. Constatado que o apelante não exerce atividade lícita comprovada, que ele já vinha sendo investigado por tráfico e que já foi condenado em outra ação penal, impossível não reconhecer que se trata de pessoa dedicada a atividades criminosas, de modo, que não faz jus ao benefício previsto no art. § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06; 3. A variedade e a razoável quantidade das drogas apreendidas autorizam a manutenção do regime prisional fechado fixado na sentença (art. 42 da Lei n. 11.343/2006, c/c o art. 33, § 3º, do CP). Enunciado 47 do TJMT.
(TJMT, N.U 0010423-90.2012.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021,
Publicado
no DJE 24/02/2021)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – ART.33, ‘CAPUT’, DA LEI 11.343/06 – PENA DE 02 (DOIS) ANOS, 07 (SETE) MESES, 15 (QUINZE) DIAS E PAGAMENTO DE 260 (DUZENTOS E SESSENTA) DIAS-MULTA, SUBSTITUÍDA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, POR 02 (DUAS) PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS É COMUNIDADE E RESTRIÇÃO DE FINAL DE SEMANA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – 1.PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO PELA ILICITUDE DAS PROVAS COLHIDAS – INOCORRÊNCIA– PACIENTE FLAGRADO NO MOMENTO EM QUE REPASSAVA DROGA A TERCEIRA PESSOA – CONDUTA QUE RESULTOU NA ABORDAGEM POLICIAL E LOCALIZAÇÃO DE CERTA QUANTIA DE COCAÍNA – CRIME PERMANENTE – CARACTERIZAÇÃO – POSTERIOR CONDUÇÃO DO APELANTE AO IMÓVEL – ENTRADA FRANQUEADA PELA GENITORA DO
APELANTE E PROPRIETÁRIA DA RESIDÊNCIA – OUTRAS DROGAS LOCALIZADAS 34,05G DE COCAÍNA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÕES A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS – PRECEDENTES STF [HC 176.553 E STJ [RHC 99.309/SP] – PRELIMINAR REJEITADA – 2. MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA – COMPROVAÇÃO – LAUDO PERICIAL E DEPOIMENTO DOS POLICIAIS – MEIO DE PROVA IDÔNEO – ENUNCIADO ORIENTATIVO 8 DO TJMT – DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS AÇÃO – DESNECESSIDADE DE PROVA DA MERCANCIA DELITO PLURINUCLEAR OU MISTO ALTERNATIVO – ENUNCIADO ORIENTATIVO 8 DO TJMT – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Conforme precedentes do STJ e do STF, considerando sua natureza permanente do delito, é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar a prisão sem que se fale em ilicitude das provas obtidas
.
Incabível acolher o pleito de absolvição, por insuficiência probatória, quando o conjunto é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime, cabendo ressaltar que os depoimentos dos agentes públicos, quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal.
(TJMT, N.U 0008633-03.2014.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021,
Publicado
no DJE 22/02/2021)
Destacamos

Sendo assim, impõe-se concluir que não há qualquer ofensa ao art. 5º, XI, da Constituição Federal e art. 564, IV, do Código de Processo Penal a ser reconhecida nestes autos, não se podendo falar tampouco em qualquer violação ao Pacto de San José da Costa Rica e
ao
Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, eis que não ocorreu violação ilícita ao domicílio do apelante, seja porque se tratava de situação de flagrância da prática do crime de tráfico de drogas por parte dele, seja porque havia fundadas razões para o ingresso dos agentes públicos na
sua
residência.

Diante do exposto,
a preliminar
deve ser
rejeitada.

MÉRITO

A exordial acusatória
,
vista

no ID
179619452
,
narra os fatos desta forma:

[...]

Conforme Inquérito Policial, no dia 14 de outubro de 2019, por volta das 17h, em via pública e na residência localizada na Rua 130, n.º 02, do Bairro Jardim Brasil, nesta cidade, o
denunciadoGabriel Felipe Oliveira Padilha Lino
trazia consigo
,
tinha em depósito
, para outros fins que não o consumo pessoal, e
vendia
05 (cinco) porções de maconha, com massa total de 230,05g (duzentos e trinta gramas e cinco centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudo definitivo n.º 3.14.2019.61003-01 (fls. 17-IP). Ainda, o denunciado envolveu na sua conduta delituosa os adolescentes Euller
Renovato
de Oliveira e George Cauã Lucas de Camargo, ambos com 15 anos de idade.

De acordo com o que foi apurado, na mencionada data, policiais militares realizavam rondas pelo bairro Jardim Brasil, quando visualizaram dois indivíduos parados em frente a uma residência e, na ocasião, observaram que o denunciado Gabriel Felipe, do lado de dentro do portão da casa, entregava algo para os suspeitos.

Desconfiados do comportamento suspeito, os policiais militares decidiram realizar a abordagem dos indivíduos. Submetidos à revista pessoal, foi localizada 01 (uma) porção de maconha e a quantia de R$ 101,00 (cento e um reais) com o adolescente Euller.

Entrevistado pelos militares, o adolescente Euller afirmou que havia adquirido a droga com o denunciado Gabriel Felipe, dono da residência.

Em razão disso, os agentes policiais procederam busca pessoal no denunciado, oportunidade em que foi localizada em sua posse02 (duas) porções de maconha.

Prosseguindo às diligências, os militares adentraram a residência de Gabriel Felipe, onde encontraram no interior do quarto dele, 02 (duas) porções de maconha e o importe de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), além de 01 (um) rolo de plástico filme.

Esclareceram os policiais que, no momento da ocorrência, o denunciado resistiu
a
prisão, sendo necessário o uso de força física moderada para contê-lo.

Perante a autoridade policial, o denunciado Gabriel Felipe negou a propriedade da droga, bem como a traficância, dizendo que o adolescente Euller foi até a sua residência apenas para entregar um preservativo. Disse que foi agredido pelos militares porque não havia droga na residência. Afirmou que é usuário de maconha, mas não comercializava drogas. Afirmou que seu padrasto é policial militar e não aceitava o consumo de droga na residência. Afirmou que estava em sua residência com sua namorada e pediu que o adolescente Euller levasse um preservativo.

O adolescente Euller
Renovato
de Oliveira declarou que adquiriu a maconha no bairro CPA I, tendo
pago
o valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais). Declarou que estava na companhia de George, quando recebeu uma ligação do denunciado pedindo que ele levasse um preservativo e um cigarro de maconha até a sua residência.
Disse que foi para a casa de Gabriel Felipe e,
no momento em que
entregava os objetos, todos foram abordados pelos policiais. Disse que não sabe dizer se houve apreensão de droga com o denunciado.

As investigações complementares empreendidas pela Polícia Judiciária Civil, foram eficazes no sentido de comprovar que o envolvimento do denunciado com a mercancia de drogas. De acordo com os colaboradores, o denunciado não trabalhava e estava sempre em sua residência ou nas ruas do bairro, sendo intensa a movimentação de usuários na residência do referido. Em conversa com o padrasto do denunciado, ele preferiu não se manifestar sobre o fato, contudo, revelou aos investigadores que tinha problemas com o denunciado e que, embora ele morasse na sua residência, os dois não se falavam há mais de 08 (oito) anos (fls. 36/37-IP).

Destarte, as circunstâncias do fato narradas pelos policiais militares, os quais foram muito precisos ao relatarem que viram o denunciado entregando droga para os adolescentes, aliadas a apreensão de expressiva quantidade de droga e as diligências posteriores realizadas pelos investigadores de polícia, são elementos que indicam que ele praticava o tráfico de drogas
.
[...]

A

materialidade do crime de tráfico de entorpecentes está demonstrada pelo
s seguintes documentos:

auto de prisão em flagrante
,

boletim de ocorrência
,

termo de apreensão
e
Laudo Pericial n.
3.14.2019
.61003
-01 (ID
179619452
)
; bem como pelos depoimentos colhidos ao longo das duas etapas da persecução penal
.

No que concerne à autoria delitiva, ressai destes autos que há elementos probantes que demonstram, à saciedade, a narrativa contida na peça acusatória,
conforme se depreende da prova oral produzida na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que foi reproduzida na sentença condenatória da seguinte forma:

[...]

Em seu interrogatório judicial o réu
GABRIEL FELIPE OLIVEIRA PADILHA LINOafirmou o seguinte:
“(...) como foi essa situação? O senhor mora nessa casa situada na rua 130, n. 2, Jardim Brasil?
Naquela ocasião, sim. Eu ainda moro com a minha mãe na residência do Jardim Brasil desde que eu nasci e eu fui criado ali na região do Jardim Brasil, no CPA. No dia 14.10.2019 eu estava na minha casa, na residência da minha mãe, onde ela saiu para fazer uma consulta, ela tem problema de saúde e ela faz consulta no CRAS e ela saiu a partir da 1h da tarde desse dia e eu fiquei em casa sozinho, como sempre, tomando conta da casa, que a casa é muito grande e até parece uma quitinete, por ela ter vários quartos, enfim. Por volta de 3h ou 4h da tarde eu pedi para o EULLER levar um preservativo
pra
mim porque
eu estava acompanhado na minha residência e aguardando minha mãe chegar e enquanto ela não chegava, onde ele deixou sim um preservativo comigo e saiu. Só foi isso que aconteceu no dia 14.10.2019. Ele foi lá, deixou o preservativo comigo somente e saiu. Depois que ele deixou o preservativo comigo, por volta de 20min a 25min eu ouvi um barulho bem forte no portão da minha residência, um barulho bem forte mesmo. Eu tenho dois cachorros grandes da espécie Pitbull e eles começaram a latir de uma forma fervorosa e eu saí para ver, de imediato. Nesse momento que eu saí de imediato eu já vi um policial em cima do muro da minha casa, com uma arma apontada para o meu rosto, e outro já pulando para dentro da minha residência. Assim que ele pulou para dentro da minha residência ele já me desferiu golpes e perguntando: ‘onde tá a droga? onde tá a droga? você é traficante e você tem droga’ e inserindo outras palavras de injúrias raciais e de baixo calão, de racismo. Eu fui à base de tortura, eles me torturaram na minha própria residência, eles entraram e não encontraram nada. Eu havia dito que a residência era fixa e a residência era da minha mãe e que eu moro lá desde criança e que a residência também era de um policial militar que era meu padrasto, na ocasião, e eles não acreditaram e reviraram toda a minha residência, que tem mais de cinco quartos. Eles acharam que era uma quitinete, eles não acreditavam na versão que eu
tava
dizendo;
acharam droga na casa?
Não, não acharam na minha casa;
você não conversava com seu padrasto que era policial militar já tinha 08 (oito) anos. Por quê?
A gente não tem uma afinidade tão próxima assim, por conta de outros motivos passados acontecidos que eu tenha presenciado. Eu falo de brigas familiares mesmo;
outra coisa: investigadores fizeram um trabalho de investigação lá no bairro e segundo a denúncia o senhor não trabalhava. O senhor vivia como?
Eu sou fotógrafo autônomo e trabalho com audiovisual. No momento, eu estou numa eventualidade acontecida em São Paulo, eu fui o único mato-grossense aprovado no festival que chama ‘Eu sou Favela’, onde teve vários outras pequenas causas e iniciativas que acontecem na comunidade. Eu faço parte de uma rádio comunitária que se chama Rádio Conexão Cultura e desenvolvo trabalhos voltados ao audiovisual;
você é usuário de maconha?
Eu já fui por muito tempo. Nessa época de 2019 e dois anos antes. No momento, não. No momento eu estou tranquilo.
Perguntas da Acusação:

o senhor solicitou para esse adolescente que levasse entorpecente para o senhor?
Não, eu não solicitei. Eu solicitei para ele me levar um preservativo;
por que
ele declarou que o senhor tinha solicitado para levar um preservativo e um cigarro de maconha até sua residência.
Eu acredito que seja por causa da força policial bruta que aconteceu. Eu fui agredido, eles foram agredidos e eles foram obrigados a dizer uma versão que não é verdadeira. Igual a mim que fui torturado na minha própria casa e não disse o que não era verdade;
esse jovem, ele estava acompanhado de outro rapaz? Eram dois adolescentes?
Sim. Eu só fui ter conhecimento disso depois que
eles já tinha
revirado toda a minha residência e me colocaram na viatura onde os dois já estavam por 1h ou 1h30min;
quando foi ouvido na delegacia, o senhor falou que era usuário de maconha, mas o senhor não tinha nenhum entorpecente na sua casa?
Não, não, não tinha nenhum entorpecente na minha casa;
os policiais afirmam que viram o
senhor entregando droga para o adolescente pouco antes da abordagem.
Não, na verdade, eu não entreguei nada, eu recebi um preservativo, foi somente isso;
foi feita uma investigação posteriormente por policiais civis e afirmaram que ali na sua casa tem uma intensa movimentação de usuários. O senhor sabe explicar? É verdade esse fato?
Eu nego essa acusação, até porque a casa é da minha mãe, é uma residência fixa, uma residência humilde onde a gente mora há mais de trinta anos e foi com suor e esforço que ela construiu aquela casa. Então, jamais eu faria uma coisa dessas com ela (...);
nessa época, o senhor não estudava, nem trabalhava. Correto?
Nessa época, eu tinha parado com os estudos, tinha dado um tempo, pois eu já estava trabalhando, só não estava estudando. Eu sou cinegrafista, faço meus vídeos, faço minhas produções audiovisuais. Eu trabalho fazendo banners e tudo na economia criativa (...).
Perguntas da Defesa
:
como se deu a entrada na sua residência? Houve autorização, ou já foram entrando na sua casa?
Não houve autorização, o que houve foi uma invasão domiciliar, uma força bruta desnecessária, sendo que eu estava sozinho na minha casa, totalmente desarmado, estava somente com uma toalha de banho. Eu tinha acabado de sair do banho, assim que eles bateram na minha casa e foi totalmente abuso de autoridade. Eu sofri injúria racial na minha casa. Eu fui torturado. Eu apanhei (...);
você já tinha sido abordado alguma outra vez pela polícia?
Não, não foi a primeira vez (...)”(Id.85710722).

A testemunha de acusação PM
ANDERSON GOMES DE CASTROao ser ouvido em juízo declarou
:
“
(...) o senhor se recorda dessa ocorrência
? Me recordo, sim;
o que o senhor pode trazer
pra
nós? O que o senhor lembra?
Nesse dia aí eu
tava
de 03 que é segurança da equipe, eu não participei da abordagem em si, mas eu lembro que tinha um pessoal fora da casa e ele estava dentro. Aí abordou ele, porque viu ele passando algo para o outro lá, o sargento viu. Aí abordou e achou entorpecente com um deles e depois que revistou o outro, que era o dono da casa, ele estava mais um pouco também;
o senhor sabe dizer se esse rapaz, o menor EULLER, que foi abordado fora da casa, informou aos policiais que havia adquirido a droga desse GABRIEL?
Sim, ele falou para a equipe isso daí, que ele estava comprando do GABRIEL;
foi por isso que a equipe se dirigiu até a casa do GABRIEL?
Isso, ele estava no portão da casa dele e estava aberta a casa dele;
como que foi? Vocês entraram no imóvel e o GABRIEL estava na frente, na varanda?
Se eu não me engano, ele estava no portão da casa dele;
no portão ele foi abordado pela polícia. É isso
? Isso;
e para entrar na casa dele? Ele franqueou a entrada?
Eu não me recordo, porque eu
tava
de segurança e quem fez a entrada foi o sargento;
na abordagem do GABRIEL no portão, de acordo com a denúncia, foram encontradas duas porções de droga com ele. O senhor se recorda disso?
Então, quem faz a revista é o 04, que é o soldado Almeida. Essa parte da revista eu não faço, mas acho que tinha entorpecente com o GABRIEL e com o menino.
Perguntas da Acusação
:
nesse dia, vocês estavam fazendo o policiamento ostensivo, tático? Estavam passando por ali e viram, por acaso? Como foi?
O serviço nosso é o patrulhamento,
nós roda
no Cuiabá inteiro;
então,
eles foram avistados ali numa ronda de rotina de vocês? Vocês não estavam investigando nenhuma denúncia?
A abordagem foi porque ele viu passando droga para o outro, mas a abordagem não foi com informações não;
o senhor já conhecia o denunciado? Já tinha feito a abordagem dele alguma vez?
Não, eu não conhecia nenhum deles;
consta que além do proprietário da casa, o GABRIEL,
haviam
dois adolescentes. O senhor se lembra? Era um ou dois rapazes que estavam lá na frente da residência do GABRIEL?
Acho que era dois, mas acho que entorpecente só achou com um.
Perguntas da Defesa
:
o senhor chegou a ver passando ou só foi alertado pelos outros policiais?
Quem viu foi o pessoal da frente, que a gente estava em quatro e eu fico atrás do motorista na segurança;
depois que o senhor desceu e foi fazer a segurança o senhor viu algum policial pulando o muro da casa? Sai alguém lá de dentro além do acusado?
Não, eu acho que o portão estava semiaberto e ele estava fazendo a comercialização ali e por isso não houve necessidade de pular muro;
na revista o senhor percebeu se foi tirado algum dinheiro que estava na posse dele?
Se não me engano um deles estava com dinheiro lá, está no BO;
mas especificamente o senhor não sabe dizer?
Eu não sei, porque quem faz a revista é o 04 (...)”(Id.85710726).

A testemunha de acusação PMMACIEL SILVA DE ALMEIDArelatouo quanto segue em seu depoimento judicial:
“(...) o senhor se recorda dessa ocorrência?
Tem um tempo bem grande, mas eu me recordo de algumas coisas;
conta
pra
nós como foi.
Qualfoi
o motivo da abordagem? Foi encontrado droga mesmo?
Parece que foi o senhor que fez a revista, segundo o PM Anderson. Sim, senhor;
conta
pra
nós como foi.
Estávamos em patrulhamento perto da residência dele e avistamos esses dois indivíduos pegando algo realmente do GABRIEL e ao avistar a viatura ele meio que tentou correr e aí conseguimos fazer a abordagem dos dois e em entrevista ele disse que havia acabado de pegar com o GABRIEL;
foi encontrado droga com um desses rapazes que tentou correr? O senhor lembra?
Sim, senhor. Com apenas um deles;
e aí? Vocês retornaram para a casa do GABRIEL ou foi tudo ali em frente da casa dele?

Eles só tentou
correr, mas a viatura já estava meio de frente;
o senhor participou da abordagem do denunciado GABRIEL?
Sim, também;
foi encontrado droga com ele, nas vestes dele?
Sim;
na casa foi encontrado entorpecente também? Aqui na denúncia diz que foi encontrado no guarda-roupa.
Sim, aí fizemos a busca no interior da casa e foi encontrado em cima do guarda-roupa;
foi encontrado rolo de plástico filme?
Sim, é apetrecho que eles usam;
ele informou
pra
vocês que era enteado de policial militar?
Não, senhor;
ele ofereceu resistência
? Sim, ele ofereceu resistência e foi preciso usar técnicas para fazer o algemamento dele.
Perguntas da Acusação:

o senhor já conhecia o acusado? Já tinha feito a abordagem dele alguma vez?
Não, não, nunca nem vi ele;
esse rapaz que estava na frente da casa dele, o senhor afirmou que ele disse que tinha acabado de pegar esse entorpecente. Foi isso?
Sim;
o senhor se recorda se ele era adolescente?
Não, eu não me recordo.
Perguntas da Defesa
:
nas rondas de rotina que vocês fazem ali alguma pessoa mencionou se na casa do GABRIEL era um ponto de venda de drogas, ou vocês não tinham esse
conhecimento?
Não, não tinha esse conhecimento não;
você viu algumas dessas pessoas que estavam do lado de fora do portão passando algum dinheiro para o GABRIEL?
Também foi visualizado;
você sabe dizer se a pessoa que supostamente estava comprando essa droga era o EULLER?
É o Euller que estava do lado de fora, o GABRIEL estava do lado de dentro (...)”(Id.85710728).

Em juízo, a testemunha arrolada pela acusação IPCFABIANA MOREIRA DA SILVA relatou:
“(...) a senhora se recorda de cumprir ordem de serviço da autoridade policial para investigar o possível envolvimento do GABRIEL com o tráfico de drogas naquele bairro
? Sim, foi expedida uma ordem de serviço para verificar se o suspeito GABRIEL FELIPE tinha o envolvimento com o tráfico de drogas. A equipe policial deslocou até o bairro e no local entrevistou alguns moradores e nesse período que a gente entrevistou os moradores eles ficaram em silêncio, que a gente perguntou se conheciam o GABRIEL e se ele tinha envolvimento com o tráfico de entorpecentes. Aí nisso eles ficaram em silêncio e preferiram não falar nada. Aí nós retornamos em outra data, para conversar com outros moradores e esses moradores confirmaram
pra
nós que a residência do suspeito tinha muitas pessoas que eram conhecidas no bairro pelo tráfico de entorpecentes. Depois a equipe seguiu até a residência do suspeito e no local estava só o padrasto dele que confirmou que ele morava na casa, mas
no momento em que
a equipe da
policia
militar foi à residência, o padrasto não estava, e aí ele não falou mais nada sobre o suspeito;
ele não falou se esse rapaz trabalhava
? Ele disse que na época do fato era casado com a mãe do suspeito há vinte anos e que tinha oito anos que não conversava com o suspeito, mas ele não quis comentar nada sobre o GABRIEL;
ele não disse se o GABRIEL trabalhava?
Não, o que a gente conseguiu apurar foi com os vizinhos que falou que ele não trabalhava durante o dia e que a casa tinha mais movimento de usuários, à noite era menos, porque durante o dia os pais dele não ficavam em casa.
Perguntasda Defesa:

em relação ao dia dos fatos vocês apuraram alguma coisa?
Eu sou policial civil e nós fomos depois para verificar através de uma ordem de serviço se o suspeito traficava no bairro (...)”(Id.85710729).

As testemunhas arroladas pela defesa afirmaram o quanto segue em seus depoimentos judiciais:

ELISANGELA AUXILIADORA DE OLIVEIRA:“
(...) a senhora é mãe do GABRIEL?
Sim;
a senhora vai ser ouvida como informante. Em 14.10.2019, o GABRIEL foi abordado e preso pela polícia na frente da casa rua 130, n. 13, a senhora mora nessa casa ainda?
Olha, tem uns 20 anos que eu moro nessa casa;
ele morava com a senhora ou mora ainda?
Ele mora comigo, ele é meu filho e mora comigo;
ele trabalha com o quê?
Ele trabalha com o pai dele, ele é fotógrafo, ele mexe com câmera, tudo que o senhor imaginar ele faz;
em 2019 ele já trabalhava com isso?
Ele sempre trabalhou, desde que ele se entende por gente o pai dele sempre entendeu de fazer vídeo. Eu tenho outro filho que também é publicitário e ele gosta muito de artes;
por acaso o GABRIEL foi usuário de maconha?
Olha, o GABRIEL usa maconha, ele é
usuário;
a senhora conhece o EULLER RENOVATO DE OLIVEIRA?
Eu não conheço os amigos dele que não frequenta a minha casa, que eu não gosto que
frequenta
minha casa. Eu sou muito rigorosa, eu vejo de rua assim os amigos dele que eu conheço os amigos dele e os amigos dele me conhece eu meu ‘face’ porque eu sempre posto foto minha lá com meus filhos;
mas o EULLER a senhora conhece por nome?
Eu conheço
os guri
de rua que sempre eles passam aqui e falam:
‘o tia
!’;
no dia que ele foi abordado a senhora não estava em casa?
Não, eu tinha ido na saúde. O GABRIEL estava com o meu telefone, o tanto que é o mesmo número até hoje, e eu falei: ‘GABRIEL, eu vou lá na saúde, eu vou buscar meu remédio e aí eu volto. Você vai ficar aqui em casa?’ e ele falou: ‘
tá
, mãe! Vai lá’. Aí eu fui para a saúde, fui buscar meu remédio, porque eu pego remédio gratuito lá na saúde e eu fui lá pegar, controlado, aí quando eu cheguei, lá pelas 5h, deparei com minha casa toda arrombada, toda quebrada, eu levei até um choque. Aí veio a vizinha, meus cachorros todos fugidos, e eu falei: ‘mas o que aconteceu?’ eu fiquei desesperada, aí minha vizinha veio de lá e falou: ‘a polícia entrou aí na sua casa e torturou seu filho’;
a senhora saiu para buscar esse remédio era mais ou menos que horas
? Era por volta de 1h ou 2h da tarde;
o GABRIEL ficou com alguém em casa? Ele tinha alguma companhia?
Ele
tava
com a namorada dele.
Perguntas da Defesa
:
a senhora encontrou sua casa toda revirada e o GABRIEL não estava na casa, tinha sido levado preso?
Tinha sido levado preso. Eu cheguei aqui em casa o guarda-roupa
tava
quebrado, tudo até a farda do meu marido, inclusive, meu marido é policial, agora ele é da reserva e eles acharam a farda e perguntaram, inclusive, ‘tem alguém que é polícia aqui nessa casa?’ E o GABRIEL falou: ‘meu padrasto’, mas já tinha tudo quebrado. Eles quebraram tudo a minha casa, reviraram tudo, mexeram em tudo, não teve coisa que eles não mexeram. Eles deixaram a porta aberta, agora quem entrou eu não sei, mas levaram minha aliança, levou dinheiro que estava aqui. Eles deixaram a casa toda aberta, toda regaçada;
quando a senhora entrou em contato com o GABRIEL ele falou o que aconteceu? Ele falou se encontraram droga na casa?
É, quando eu encontrei com o GABRIEL ele virou
pra
mim e falou: ‘mãe a senhora me conhece’. E eu falei: ‘lógico que eu conheço, meu filho’. E ele falou: ‘então, a senhora sabe que essa maconha não era minha’. Eles abriram meu guarda-roupa e acharam dois rolos que eu gosto de vender coisas pela internet, antiguidades eu sempre vou em bazar para procurar e depois fazer revenda e eu sempre
mando
para fora, aí eles levaram os tubos (...) quando eles viram que aqui nessa casa tinha policial, com certeza eles colocaram essa maconha
pra
ele. Falaram que aqui era boca de fumo, como que aqui era boca de fumo se meu marido é policial e eu tenho dois filhos que moram comigo, por que eu vou fazer isso, a gente não precisa disso.
Perguntas da Acusação
:
a senhora falou que seu filho é usuário de maconha né?
Sim;
aí a senhora disse: ‘ah! Você me conhece e sabe que essa droga não é minha’, mas se ele é usuário não é normal ele ter uma maconha na casa dele?
Sim, beleza, mas não essa quantidade,
porque
como que ele vai comprar uma quantidade daquela? Não tem como, ele sempre tem de pouquinho que ele compra porque ele é usuário;
ele disse de quem era essa droga?
Ele disse que colocaram
pra
ele e eu acreditei nele. Ele falou:
‘mãe, eles colocaram isso porque eles arrebentaram sua casa e eles perguntaram se aqui morava policial’. Aí eles viram que eles entraram dentro da casa de policial quebraram tudo, espancaram meus cachorros, rasgaram meu sofá, como que eles iam se sair se eles não tinham mandado para entrar na minha casa;
ele chegou a comentar se esse adolescente amigo dele que estava na frente da casa estava com droga?
Não, esse amigo dele aí, ele disse que pediu para os guris trazer camisinha
pra
ele, que ele
tava
com a namorada dele aqui, como eu falei;
isso não é um pouco estranho ele pedir para os guris levar camisinha
pra
ele?
Eu não acho não, porque o posto de saúde é aqui perto e eles pegam gratuito (...);
não podia ele pegar já que é perto?
Porque ele é folgado e gosta de fazer os outros de empregado (...)”(Id.85710734).

DALVA VALERIANO DE OLIVEIRA DA CRUZ:
“(...) a senhora é parente do GABRIEL?
Não;
de onde a senhora conhece o GABRIEL? Já faz muito tempo?
Tem mais de 20 anos, a mãe dele morou numa quitinete próxima à minha casa e foi daí que a gente começou, que eu
conheci ela
;
a senhora tem relacionamento com a família de frequentar a casa dele?
Frequento;
o GABRIEL trabalha com o quê?
O GABRIEL é artista, ele mexe como hip-hop, ele filma, mexe com filmagem, cinegrafista, acho que é isso que fala;
em outubro de 2019, ele foi abordado e preso pela polícia acusado da prática do crime de tráfico de entorpecente. A senhora soube dessa ocorrência como?
Eu soube bem depois, porque no dia em que aconteceu eu não
tava
em casa;
a senhora mora junto com ele ou próximo dele?
Eu moro próximo;
e como a senhora soube dessa situação?

Os vizinhos comentou
;
qual foi a reação da senhora?
Ah! Eu fiquei triste de saber, porque até então eu nunca vi falar né;
a senhora mora próximo à casa dele, assim próximo que dá para visualizar a casa?
Quando eu saio na rua, se eu olhar para o lado da casa dele dá
pra
ver;
a senhora passa o dia todo na rua trabalhando ou fica em casa?
Eu sou vendedora da Boticário, eu fico em casa a maior parte do tempo;
e como é o movimento de pessoas na casa do GABRIEL?
Eu não vejo ninguém, sempre quem vem aqui é eu que as vezes venho vender alguma coisa para a mãe dele, ou venho cobrar e tem outra vizinha aqui que sempre está mexendo com materiais recicláveis e a mãe dele está fazendo uma limpeza dá roupa
pra
ela;
a senhora sabe dizer se o GABRIEL foi usuário de maconha?
Eu não sei;
e esse menino, o EULLER RENOVATO, a senhora conhece?
Não;
e GEORGE CAUÃ CAMARGO, a senhora conhece?
Se for um rapaz lá da igreja eu conheço;
eles são amigos do GABRIEL?
Acho que eles são conhecidos, amigos eu não sei, porque eu nunca vi conversando assim.
Perguntas da Defesa
:
a senhora disse que conhece o GABRIEL há 20 anos
. A mãe dele;
isso. Havia comentários aí no bairro que a casa dele tinha entra e sai de ‘noiados’?

que ele estava vendendo drogas?
Nunca fiquei sabendo, nunca vi assim. Todas as vezes que eu vinha aqui eu não via ninguém estranho;
nessa época dos fatos, ele estava trabalhando?
Eu acredito que sim;
a senhora disse que não estava no dia dos fatos e que ficou sabendo pelos vizinhos. O que os vizinhos falaram? A senhora sabe dizer?
Sei
porque
foi muito assim, como eu posso dizer, assustou bastante as pessoas, porque pelo que eu fiquei sabendo a polícia
chegou e arrombou
a
casa da mãe dele (...);
a senhora chegou a ir lá ver a casa depois que os policiais entraram?
Não, eu não vim porque a mãe dele ficou correndo para cá e para lá, porque ela ficou desesperada para saber onde ele estava e o que estava acontecendo, porque ela também não estava em casa, porque eu acho que ela tinha ido buscar uns remédios;
o GABRIEL sempre levou uma vida compatível com os padrões dele? Nunca ostentou roupa de marca, sempre foi muito humilde?
Sempre foi muito humilde (...).
Perguntas da Acusação
:
os vizinhos chegaram a falar que foi encontrado entorpecente lá?
Não, não falou;
então falaram só que a polícia entrou, mas não falaram que foi encontrado droga?
É, não falaram
pra
mim não. Falaram que os policiais vieram pegar alguma coisa, mas não falaram que era droga, ou o que era. E aí ficou todo mundo sem entender nada;
e quando a senhora conversou com mãe dele, ela não falou também?
Não (...)”(Id.85710739).

EULLER RENOVATO DE OLIVEIRA:
“(...) o senhor é amigo do GABRIEL?
Sim;
há quanto tempo você conhece o GABRIEL?
Dois anos;
o fato foi em 2019. Em 2019, há quanto tempo o senhor
conhecia ele
?
Ah! Eu
conheci ele
de amizade mesmo que a gente jogava bola, mas era de vez em quando, nem andava muito com ele não;
ele morava com quem?
Com a mãe dele e com o padrasto dele;
no dia 14.10.2019, por volta das 5h da tarde a polícia militar fez uma abordagem na casa do GABRIEL, onde o senhor foi abordado juntamente com oGEORGE CAUÃ LUCAS DE CAMARGO, vocês tinham 15 anos. Por que o senhor foi abordado? O senhor sabe dizer? O que o senhor fazia na casa do GABRIEL?
Não, eu não
tava
na casa do GABRIEL, eu fui levar um preservativo para ele, uma camisinha. Aí virando a esquina a viatura acabou
enquadrando eu
, porque tinha um policial que não gostava de mim, porque
um vez
eu fiquei bravo com ele, e aí ele começou a xingar nós e falar que a gente
tava
com droga. Eu
tava
com droga mesmo, eu
tava
com um ‘chip de
brau
’, aí eles
enquadrou eu
e falou que eu tinha saído da casa do GABRIEL, mas só tinha levado um preservativo para o GABRIEL;
e o senhor disse para os policiais que comprou a droga do GABRIEL?
Não, não, eu não disse não.
Eles falou
que a gente vendia droga lá, que tinha uma bocada lá perto e que queria falar com o GABRIEL. O GABRIEL foi ouvir eles e eu não sei o que aconteceu que botaram ele na viatura;
foi o senhor que indicou a casa do GABRIEL para os policiais?
Não, eu não indiquei não, é porque eles viram eu saindo, eles
tavam
na esquina, aí eles ficaram só esperando e na hora que eu saí eles
enquadraram eu
;
na hora que vocês chegaram na casa do GABRIEL ele estava na porta de casa para o lado de dentro?
Não, ele
tava
dentro de casa, eu mandei mensagem para ele: ‘eu
tô
na porta’, aí eu entreguei o preservativo para ele e quando eu ia saindo da casa dele;
eu sei. Na hora que a polícia, a guarnição voltou lá, o senhor sabe dizer onde estava o GABRIEL?
Dentro da casa dele;
você viu isso?
Eu vi
porque
eles deixaram a gente lá fora e depois botou a gente dentro da viatura;
você sabe o que o GARIEL fazia da vida? Ele trabalhava com o quê?
Não, ele trabalhava de entregador, se não me engano.
Perguntas da Defesa
:
você falou que não era muito amigo do GABRIEL, só jogava bola com ele.
Isso;
por que ele te ligou pedindo esse preservativo
? Eu
tava
aqui em casa e ele
tava
com a mulher dele lá, namorada dele, e como eu moro mais perto e ele perguntou se eu tinha como fazer o favor de comprar na farmácia e levar lá para ele o preservativo. No caso, ele pediu um favor e como eu estava aqui próximo, eu comprei o preservativo e
tava
levando para ele;
e você faz sempre esse tipo de favor?
Não, não, ele pediu uma ajuda. Se eu pudesse ajudar e como eu estava próximo eu acabei
ajudando ele
;
e esse valor que você pagou na droga? onde você conseguiu esse dinheiro, R$550,00?
Eu não entendi;
você chegou a comprar alguma droga pagando o valor de R$550,00?
Não, se não me engano eu
tava
com R$280,00. Eu acho que eles me pagaram com um
brau
de R$100,00, se não me engano, e mais R$100,00 que eu
tava
em mãos, só isso. Eu não paguei nada de R$550,00 não;
eu estou mencionando porque você falou que pagou R$550,00 numa boca de fumo no bairro CPA I, perto do Comper, onde você comprou R$550,00 de droga. Você chegou a comprar isso?
Não, eu não cheguei a comprar isso.
Por que
como
pra
falar bem a verdade, eles jogaram a droga, porque não tinha droga, o policial estava nervoso comigo, porque numa abordagem eu acabei discutindo com ele e xinguei ele, e eu não sei se ele ficou chateado comigo, mas essa droga, eu não
tava
com essa droga, senhor. Eu
tava
com os R$100,00 e mais um pedacinho de ‘
brau
’ que eu tinha pegado por R$100,00. Eu falei isso mesmo, porque eu
tava
com medo lá na hora que eu
tava
falando com a escrivã lá no Verdão. Eles tinham acabado de jogar a droga na gente, a gente não tinha essa droga não;
qual é o policial que você falou que tinha xingado?
Acho que é o MARCELO, se não me engano, porque eu não
conhecia ele
, ele acabou
abordando eu
lá no Pedra, se não me engano, acho que eu
tava
fazendo um assalto né, aí ele ficou bravo comigo e eu acabei discutindo com ele, xinguei ele. Aí ele falou que ia prender eu se eu
tivesse
aprontando na rua;
você mora perto da casa do GABRIEL?
Sim, um pouco próximo, se não me engano, umas cinco ou seis ruas para cima. Ele mora um pouco mais pra baixo e eu um pouco mais
pra
cima, na etapa de cima;
como é a relação do GABRIEL lá na comunidade? Ele é visto como traficante? É uma pessoa tranquila
? É um rapaz tranquilo,
pra
dizer a verdade, ele é um rapaz trabalhador (...);
além de você e do GABRIEL quem mais estava junto nesse momento?
O LUCAS CAUÃ;
que é o ‘Popó’?
Isso.
Perguntas da Acusação
:
o que o LUCAS CAUÃ estava fazendo com você lá?
A gente tinha ido fumar um ‘
brau
’ e como eu te falei a gente voltando e o GABRIEL mandou mensagem: ‘EULLER tem como você passar aqui e comprar um preservativo, depois eu dou o dinheiro para você?’ e nessa aí o LUCAS CAUÃ tinha pegado um ‘
brau
’ também e a gente
tava
subindo na bicicleta, estava nós dois, aí o
guri
só mandou a gente parar na esquina e abordou a gente e eu falei que
tava
com o flagrante. Só que eles ficaram desconfiados porque eu saí da casa do GABRIEL e nessa aí o GABRIEL fechou com tudo, fechou o portão e eles achou que tinha droga lá, mas não tinha nada, é que o GABRIEL achou que
eles ia
fazer alguma coisa. Aí eles acabaram abrindo o portão do GABRIEL lá, soltaram os cachorros, começaram a bater no GABRIEL;
a polícia achou 230g de maconha. O senhor tinha esse entorpecente com o senhor?
Não, senhor. Não acharam, como que eu vou andar com tudo isso daí na rua,
senhor?;

a polícia não falou que estava com o senhor, falou que estava dentro da casa
.
Não
tava
dentro da casa não, eu tenho prova, porque quando eu estava na viatura lá, eles estavam me batendo eles tinham um pote lá na viatura, se não me engano, e como eu
tava
bravo com o policial, alterado, porque ele me deixou trancado na viatura, ele foi e pegou o flagrante lá dentro da viatura;
então a droga era da polícia
? Eu não sei se era deles, mas que a droga estava com eles, estava, num pote. Eu não
tava
com essa droga não, senhor;
outra coisa, quando o senhor foi ouvido na delegacia, o senhor falou que o GABRIEL tinha pedido para o senhor levar um preservativo e um cigarro de maconha.
Isso, uma ponta de maconha;
então o senhor também tinha levado droga para ele? Ele também tinha pedido droga para o senhor
? Não, ele não pediu entorpecente não, ele pediu uma ponta da maconha que eu
tava
fumando um ‘
brau
’ bem na hora que ele me ligou. Aí ele falou: ‘você não tem como trazer uma ponta para mim? Eu
tô
com a minha mulher aqui’ aí eu falei que ia levar lá
pra
ele e levei para ele e foi tudo isso o acontecido;
então, o senhor entregou, além do preservativo, uma ponta de maconha
pra
ele também
? Isso;
porque
ele falou que não foi encontrado nada de droga com ele lá na casa?
Não foi encontrado nada, porque na hora que acharam a ponta eu não sei se ele passou o pé que o policial ficou bravo e achou que ele tinha jogado alguma coisa e começaram a conversar lá e depois que levaram nós, porque eu
tava
dentro da viatura algemado(...)”(Id.85712942).

GEORGE CAUÃ LUCAS DE CAMARGO:
“(...) o senhor conhece o GABRIEL?
Conheço, eu
conheço ele
desde pequeno, desde os 8 anos de idade;
no dia 14.10.2019,
o senhor junto com o EULLER foram
abordados pela polícia ali próximo da casa do GABRIEL. Por que motivo vocês foram abordados? Você sabe dizer ou não?
Sim;
por quê?
A polícia enquadrou nós e jogaram uma droga em nós que não era nossa;
a droga foi encontrada com o EULLER, não foi?
Sim, encontraram com o EULLER só um ‘
brau
’ só de ele fumar,
tava
‘bolada’ a droga dele fumar;
com o senhor não tinha nada?
Nada. Aí
os policial
entrou na casa do GABRIEL, viu que o padrasto dele tinha dinheiro e jogaram uma droga nele lá
pra
levar nós preso;
como é que o senhor sabe que jogaram a droga? o senhor entrou com a polícia dentro da casa do GABRIEL?
Não, porque a polícia
tava
com a droga dentro do carro e mostrava ainda
pra
nós a droga;
antes de entrar na casa do GABRIEL eles mostraram a droga para você?
Sim, dentro da viatura. Eles
jogaram nós
dentro da viatura e mostraram a droga
pra
nós ainda;
mostraram e falaram o que para o senhor?
Falaram que queria dinheiro, e não sei o que. Que só ia liberar nós assim que encontrasse dinheiro. Eles
tava
pedindo dinheiro;
o que o senhor foi fazer na casa de GABRIEL antes de ser abordado?
Eu fui lá chamar ele, porque ele
tava
com a minha prima, minha tia que tinha mandado eu chamar ele;
e o que o EULLER foi fazer lá junto com o senhor?
É porque eu
tava
na casa de EULLER e eu chamei o EULLER para ir lá comigo. Ele
tava
de
bike
; então foi o senhor que chamou o EULLER para ir lá? Isso;
o EULLER não ia lá, então?
Não;
quer dizer que o EULLER não foi entregar nada para o GABRIEL lá?
Nada. Eu acho que era uma camisinha também né;
o que tem a camisinha?
Ele foi levar lá para GABRIEL que tinha chamado eu também. Aí GABRIEL ligou para nós dois na mesma hora, no mesmo tempo.
Perguntas da
Defesa
:
você tem o apelido de ‘popó’?
isso;
vocês foram abordados na frente da casa do GABRIEL?
Mais
pra
frente da casa dele um pouco;
você falou que foram levar a camisinha que o GABRIEL ligou para vocês. Antes de levar, você chegou de usar maconha junto com o EULLER?
Ah!
Nós fumou
um antes né lá na lagoa, porque nós
tava
lá na lagoa encantada soltando pipa.
Nós fumou
um lá e aí esse GABRIEL aí que eu
conheço ele
desde essa época, ele ligou para EULLER;
e onde
você pegaram
essa camisinha para levar? Vocês compraram
? Não foi o EULLER que pegou essa camisinha aí
pra
levar para ele;
mas você estava junto?
Isso;
vocês chegaram a comprar ou pegaram no posto de saúde?
Não, o EULLER já tinha na casa dele;
você viu encontrando droga lá na casa do GABRIEL ou você não acompanhou a revista na casa?
Não, no momento, a droga estava dentro da viatura. Ele tirou a droga na minha frente e entrou para dentro lá da casa de GABRIEL;
então você não acompanhou a revista?
Não, eu fiquei dentro da viatura preso;
o GABRIEL tinha sinais de que havia sido agredido pela polícia?
Isso daí eu não sei te dizer não, rapaz;
o GABRIEL chegou a passar alguma coisa para o EULLER, quando vocês conversaram lá na casa?
Não.
Perguntas da Acusação
:
você falou que tinha uma moça lá na casa dele que é sua prima
? Isso;
e você falou que sua tia pediu para você ir lá chamar ela?
É assim, cara, GABRIEL ligou para mim e pra EULLER no mesmo tempo falando traz uma camisinha aqui em casa;
mas ele ligou
pra
você
por que
?

Pra
pedir a camisinha
pra
mim e pra EULLER;
mas sua tia não tinha falado
pra
você ir lá buscar sua prima? Você começou seu depoimento falando isso
. Sim, só que eu fui lá na casa de GABRIEL que ele tinha me ligado né;
sim. Mas sua tia tinha pedido
pra
você ir lá ou não?
Ela falou
pra

mim
ir lá, ela já tinha falado
pra

mim
antes ir lá;
antes, que horas?
Bem antes, antes das 5h;
isso aconteceu quando você estava em casa
? Eu
tava
lá na casa de EULLER;
uma hora o senhor falou que estava lá não sei onde fumando droga, depois o senhor
tava
na casa do EULLER
. É porque toda hora nós
tá
saindo né,
nós solta
pipa e fica
pra
lá e
pra
cá;
como que sua tia falou com você lá na casa do EULLER? Por acaso ela foi lá
? Não, ela tinha ligado
pra
mim;
ela ligou
pra
você e pediu para você ir lá na casa do GABRIEL?
Isso. Só que aí o GABRIEL ligou
pra
nós e começou a pedir para levar a camisinha lá;
então ela pediu e depois GABRIEL ligou
pra
você pedindo
pra
você ir também
. Isso. Aí eu e EULLER fomos lá levar;
você estava lá na casa do EULLER quando o GABRIEL ligou?
Isso;
e por que vocês levaram entorpecentes lá
pra
casa do GABRIEL?
É porque o EULLER esqueceu dois ‘
brau
’
bolado
que ele esqueceu na carteira de cigarro;
e ele chegou a entregar um ‘
brau
’ desse para o GABRIEL?
Ah! Isso aí eu não vi né, rapaz;
e você chamou sua prima?
Eu ia chamar, só que antes disso a polícia enquadrou nós lá antes da casa de GABRIEL e entraram lá na casa de GABRIEL
vixe
, aí só foi rolo jogador;
quando a polícia abordou vocês, vocês não tinham nem parado lá ainda?
Não;
estavam indo, então?
Estava indo. Na verdade,
nós chegou
lá e saindo de lá a
policia
enquadrou nós (...)”(Id.85712947).
[...]

Como se vê, os
policiais
militares
Anderson Gomes
d
e Castro
e
Maciel Silva
d
e Almeida
afirmaram em juízo que,
durante o patrulhamento no bairro Jardim Brasil,
em Cuiabá/MT
, viram o exato momento em que Gabriel
Felipe
–
que estava no portão de sua residência
–
, entregou um objeto a um dos dois
adolescentes
que estavam do lado de fora, os quais ao perceberem a presença da viatura, tentaram fug
ir
e diante da fundada suspeita,
os agentes públicos
resolveram abordá-los.

As citadas testemunhas
s
alientaram
, ademais,
que ao procederem à revista no
adolescente
que havia recebido o objeto entregue pelo
apelante
, identificado como Euller
Renovato
de Oliveira,

conseguiram
encontrar uma porção de maconha,
a qual

o inimputável
afirmou ter adquirido
de Gabriel Felipe
.

D
ando prosseguimento às diligências,
os policiais
militares

fizeram
também a abordagem e revista no
apelante
, com quem encontraram
duas
porções de maconha e na busca
realizada
no interior da residência dele, obtiveram sucesso na apreensão
de mais duas porções
dessa mesma substância psicotrópica que, de acordo com o relato do PM Maciel Silva
d
e Almeida, estava
no quarto
de

Gabriel Felipe
,
armazenada em cima do guarda-roupa, juntamente com um rolo de plástico filme.
Por derradeiro,
ambos os
integrantes da Polícia Militar
afirmaram não conhecer
Gabriel Felipe
de outras abordagens.

Observa-se
, portanto,
que os depoimentos dos policiais
militares
são firmes e harmônicos, no sentido de que
viram
um usuário comprando droga na casa do apelante, fato es
s
e que aliado ao encontro de
narcótico

com o
referido
indivíduo
comprova a prática
da

traficância
.

Além disso, a
o
contrário do que propala o apelante, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, feder

ais ou militares, não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria inverossímil feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em apreciação, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos
agentes públicos

em incriminarem injustificadamente
daquele
, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional destes.

A propósito, a respeito do assunto, o Enunciado Orientativo n. 08, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, deste Tribunal de Justiça, preconiza que
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.
”

Outrossim
,
as
diligências realizadas
posteriormente
demonstram o
envolvimento
de Gabriel Felipe
com o tráfico de drogas.

Isso porque
,
conforme consta
do relatório
de investigação
subscrito pelos investigadores
da

P
olícia
Judiciária Civil
Fabiana Moreira
d
a Silva e Paulo Rogério
d
e Oliveira Moraes (
ID
71704581,
p
. 6
1
/6
3
),
alguns moradores das adjacências
,

apesar de
inicialmente
manterem silêncio, por temer represálias do
apelante
, informaram
depois

que na residência
de
Gabriel
Felipe
havia intensa movimentação de usuários de substâncias entorpecentes
, destacando,
também
,
que

“
[
...
]
no período diurno a frequência de suspeitos na residência são maiores, talvez por conta da ausência dos pais que estão no trabalho
[
...
].
”

Consta
,
ainda
, do aludido documento,
que os colaboradores citaram que
“
[
...
]
por diversas vezes presenciaram
Ramom
(padrasto) discutindo com
‘os malas’
que ficam na frente da moradia justamente a procura do seu enteado Gabriel Felipe
[
...
]
”
;

bem como que ambos, apesar de residirem sob o mesmo teto, não se falam há mais de oito anos
.

Registre-se
, ainda nesse diapasão,
que
o conteúdo

do
relatório supramencionado foi integralmente ratificado
em juízo
pelo testemunho da
agente policial
Fabiana Moreira
d
a Silva
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Por outro lado, a narrativa engendrada pelo
apelante
de que
os
policiais
militares lhe imputaram falsamente a propriedade da droga apreendida
, não merece credibilidade, na medida em que inexistem indícios de que os policiais tivessem motivos para imputar falsamente
a
Gabriel Felipe
o delito ora
sob apuração
.
S
endo
assim
, a
versão apresentada
pelo

apelante
não é capaz de infirmar a palavra dos policiais militares, pois busca tão somente eximi-lo da responsabilidade criminal que lhe é imputada.

De mais a mais
,
não favorecem o
apelante
os relatos
das
testemunhas de
d
efesa

Euller
Renovato

d
e Oliveira
e
George Cauã Lucas
d
e Camargo
,

uma vez que, ao contrário dos depoimentos dos policiais, são contraditórios
e incompatíveis entre si
, não merecendo
, por isso, qualquer
crédito
, conforme
foi
explicitado
pelo
magistrado

no
s
seguinte
s
trecho
s
da sentença
condenatória
:

[...]
A despeito do esforço defensivo, ao final da instrução probatória, a tese sustentada pelo acusado de que apenas recebeu um preservativo do adolescente EULLER e que nada lhe entregou, não restou devidamente corroborada nos autos a ponto de repelir a versão unânime e coerente dos policiais, tampouco o resultado do laudo definitivo da droga e o teor do relatório investigativo policial relativo às diligências encetadas posteriormente ao fato no local da residência do réu.

Com efeito, até mesmo o acusado se contradisse em sua versão, ao afirmar inicialmente que sua mãe saiu e que ficou sozinho em casa e, logo em seguida, sustentou que estava acompanhado de uma namorada e que não dispunha de preservativo. Por oportuno, caso houvesse mais alguém na residência do acusado no momento da ação policial – no caso, a namorada –, essa pessoa teria sido conduzida à Delegacia de Polícia ou mesmo indicada pela defesa para ser inquirida e confirmar a versão do réu.

Prosseguindo, causa no mínimo estranheza que alguém que reside nas proximidades do Posto de Saúde – como afirmado pela genitora do réu – onde consegue o preservativo de forma gratuita, o tenha pedido para um amigo adquirir.

Mais estranho ainda é que o amigo, no caso o adolescente EULLER, que disse em juízo, que nem tanta amizade assim tinha com o réu, estivesse nas proximidades e pronto para atender-lhe a solicitação e levar o preservativo. Ainda mais, comprando-o na farmácia, tal como o próprio adolescente afirmou em seu depoimento judicial, quando poderia tê-lo sem custo algum obtido no Posto de Saúde.

Vale destacar ainda que o adolescente EULLER afirmou ter entregado ao acusado, além do preservativo, uma “ponta de maconha”, o que, por si só, contraria a assertiva do réu de que não havia entorpecente em suar residência. Aliás, tal afirmação não encontra amparo no conjunto probatório já que de acordo com o laudo
pericial supracitado, nenhuma das porções apreendidas estavam “boladas”, ou seja, prontas para o consumo, tal como afirmaram as testemunhas, o que desacredita suas narrativas.

É de se notar ainda que a versão do acusado, corroborada pelo adolescente EULLER, não restou confirmada nem mesmo com o depoimento do adolescente GEORGE que, de início, afirmou ter ido até a residência do acusado a pedido de sua tia para buscar sua prima que estava na companhia do acusado. Todavia, citada testemunha se perdeu totalmente em seu relato e quase no final do depoimento tentou trazer a versão sustentada pelo acusado, de que foram até a casa dele na companhia de EULLER apenas para levar um preservativo.

Muito embora a genitora do réu tenha afirmado que em sua residência não ocorria o tráfico de drogas, bem constou do relatório policial oriundo das investigações realizadas a
posterior e
que a movimentação de usuários no local era maior no período do dia, exatamente quando os pais do réu não estavam na residência.

Denota-se, pois, que no caso em análise, além de o acusado não ter produzido provas seguras e convincentes acerca de sua negativa de autoria, sequer apresentou motivos plausíveis para que os policiais militares pudessem incriminá-lo falsamente atribuindo a ele a propriedade da droga e do petrecho apreendidos.

Frise-se que a justificativa apresentada pelo réu de que os policiais lhe atribuíram a propriedade da droga, porque descobriram que na residência morava um colega de farda – seu padrasto policial militar –, não merece prosperar. Ora, se os policiais haviam criado problema por supostamente adentrar a residência de outro militar, maiores problemas
teriam eles
ao imputar falsamente a um residente do imóvel o crime de traficância, motivo pelo qual, essa tese não merece guarida.

Ademais, as testemunhas de defesa não foram unânimes quanto a essa justificativa já que o adolescente GEORGE CAUÃ LUCAS DE CAMARGO relatou que os policiais “queriam dinheiro” e, por não conseguirem seu intento, atribuíram falsamente a propriedade da droga ao acusado. Ora, essa alegação não restou confirmado com nenhum outro depoimento, nem mesmo com a versão do réu e o outro adolescente conduzido na ocorrência.

Na verdade, a prova testemunhal trazida pela defesa deve ser vista com ressalvas em sua totalidade, já as testemunhas, em especial os adolescentes envolvidos na ocorrência (EULLER e GEORDE), possuem interesse no deslinde da causa.

No mais, a tese defensiva ao que demonstra – e principalmente se comparada com as demais provas amealhadas nos autos –, foi cuidadosamente arquitetada com o único intuito de eximir o acusado de sua responsabilidade penal, porém sem qualquer êxito, já não
corroborada satisfatoriamente sequer pelos demais envolvidos que prestaram depoimento em juízo. [...]

Se isso não bastasse, deve ser salientado

que para configurar o delito do art. 33,
caput
,
da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, porque a posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial é comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como preconiza o Enunciado n. 7 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido:
“
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.
”

Por consequência, estando demonstrado que a droga foi apreendida na posse do apelante
;
bem como que se destinava ao comércio malsão, deve ser mantida a sua condenação pelo ato ilícito tipificado no art. 33,caput, da Lei n. 11.343/06, porquanto é inviável seu pedido absolutório lastreado no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Por derradeiro, no que tange ao pedido
de
modulação da causa de diminuição
do tráfico privilegiado
, para que seja aplicada a
fração máxima de 2/3 (dois terços
)
, c
onstata-se

que o magistrado aplicou a fração de 1/2 (metade) para a citada causa de diminuição de pena em razão da quantidade de droga apreendida em poder do apelante (
230,05g de maconha
)
, cujo elemento
é
háb
il
a ser considerado na terceira fase da dosimetria da pena prevista para o crime de tráfico, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/11, assim redigido:

Art. 42.
O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
.
Destacamos

Como
é cediço
na ausência de indicação pelo legislador de balizas para escolha do percentual de redução previsto no art. 33, §

4º, da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 42 da
Lei Antitóxicos e do art. 59 do Código Penal, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da referida minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente a atividades criminosas,
tendo sido
vedada tão somente a utilização concomitante de tais vetores na primeira e na terceira fases da dosimetria penal.

V
ale destacar
, ainda,
que n
o caso destes autos
o
m
agistrado não levou em conta a quantidade da droga na primeira etapa da dosimetria da pena, fazendo-o tão somente na terceira fase, quando da aplicação da minorante em questão, para modular a fração aplicada, o que está em pleno acordo com o que prevê
o
Enunciado
Orientativo
n. 48 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça
assim redigido
:
“As circunstâncias relativas à natureza e à quantidade de drogas só podem ser usadas na primeira ou na terceira fase da dosimetria de forma não cumulativa, sob pena de indevido bis in idem”
.

De outro viés, a
quantidade do entorpecente
, apesar de não ser exorbitante,
não pode ser considerada ínfima, de modo que os elementos indicados pelo juízo de primeiro grau constituem fatores idôneos para justificar a escolha de fração de redução diversa da máxima na terceira etapa do cálculo dosimétrico, mostrando-se, portanto, proporcional e justa ao caso concreto a fração de 1/2 (metade) adotada na sentença condenatória.

A propósito, enfrentando tema similar, assim se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. ESCOLHA DA FRAÇÃO. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PENA SUPERIOR A 4 ANOS E INFERIOR A 8 ANOS. REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente,
todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.

2.
Quanto ao critério de escolha da fração redutora, a quantidade, a natureza e a variedade das drogas constituem fundamento idôneo para justificar a fixação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, em patamar inferior ao máximo legal. Precedentes
.

3. Quanto ao regime, não obstante o quantum da pena aplicada seja compatível com a fixação do semiaberto, verifico que a quantidade e natureza da droga apreendida, que inclusive justificaram a modulação do redutor do tráfico privilegiado, autorizam a fixação de regime prisional mais gravoso, para a prevenção e a repressão do delito perpetrado, nos moldes do art. 33, § 3º, do Código Penal e art. 42 da Lei de Drogas.

4. Tendo a reprimenda final superado 4 anos de reclusão, descabida a substituição da pena corpórea por restritiva de direitos.

5. Agravo regimental não provido.
(
AgRg
no HC n. 846.115/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12.9.2023,
DJe
de 18.9.2023)

Destacamos

E n
a mesma linha intelectiva, veja-se o entendimento desta Corte de Justiça:

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – ÉDITO CONDENATÓRIO PELO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 33, CAPUT DA LEI N.º 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÕES EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVAS – 1) PRELIMINARES – 1.1) NULIDADE DAS PROVAS PELA QUEBRA DO SIGILO DE DADOS – REJEIÇÃO – RÉ QUE AUTORIZOU O AGENTE POLICIAL A VISTORIAR SEU APARELHO CELULAR – DADOS QUE NÃO FORAM UTILIZADOS PARA EMBASAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – 1.2) NULIDADE DAS PROVAS PELA AFRONTA AO DIREITO DE INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO PREVISTO NO ARTIGO 5.º, XI, DA CARTA MAIOR – INOCORRÊNCIA – DENÚNCIA ANÔNIMA QUE NÃO FOI O ÚNICO ELEMENTO A EMBASAR A ABERTURA DO PROCEDIMENTO PENAL – PRESENÇA DE FUNDADA SUSPEITA – ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO – BUSCA DOMICILIAR OCORRIDA APÓS A APREENSÃO DE DROGA EM PODER DE USUÁRIO QUE SAÍA DA RESIDÊNCIA DA APELANTE – 2) MÉRITO – 2.1) PRETENSÕES ABSOLUTÓRIAS SUBSIDIADAS POR PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE NARCOTRÁFICO PARA O DE POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PRÓPRIO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS DEMONSTRADAS – FORÇA PROBANTE DA PALAVRA DOS POLICIAIS – VERSÕES DEFENSIVAS QUE NÃO CONVERGEM COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO E DA APREENSÃO DOS ENTORPECENTES ACOMPANHADOS DE ÁCIDO BÓRICO – 2.2) REQUERIDA A INCIDÊNCIA DA ESPECIAL
DIMINUTIVA DO ARTIGO 33, §4.º, DA LEI N.º 11.343/2006 EM RELAÇÃO A UM DOS APELANTES – APLICAÇÃO NA FRAÇÃO MÁXIMA EM RELAÇÃO AO OUTRO – IMPOSSIBILIDADE – RECORRENTE QUE OSTENTA MAUS ANTECEDENTES – CONCLUSÃO PELA SUA DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA
– VARIEDADE E NOCIVIDADE DAS DROGAS QUE JUSTIFICAM A IMPOSIÇÃO DE FRAÇÃO DE METADE À CORRÉ
– 2.3) REGIME INICIAL DE UM DOS APELANTES QUE DEVERÁ PERMANECER O FECHADO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 33, §3.º DO CÓDIGO PENAL – 2.4) DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE DE UM DOS APELANTES QUE SEGUE OBSTADO PELA PERMANÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – APELOS DESPROVIDOS. [...]

2.2)
O afastamento da causa de diminuição de pena do crime de tráfico de drogas com suporte na dedicação às atividades delituosas mostra-se válido em relação a um dos réus, por ser portador de maus antecedentes. Outrossim, a figura privilegiada reconhecida em prol da corré deverá ser mantida na fração de metade, em virtude da variedade e nocividade das drogas, porquanto referida fração mostra-se razoável e proporcional à gravidade concreta do delito em comento
;

2.3) Apesar do quantitativo final de pena privativa de liberdade imposto a um dos apelantes não ter superado oito anos de reclusão, o regime inicial de cumprimento da sua pena deverá permanecer o fechado, justamente por ser portador de maus antecedentes (ostenta condenação transitada em julgado por fato anterior ao crime, mas com trânsito em julgado posterior), com fundamento no artigo 33, §3.º do Código Penal;

2.4) Em especial atenção à concreta situação de reiteração criminosa é que deve ser mantida a segregação cautelar de um dos apelantes para a garantia da ordem pública, daí porque segue motivadamente negado o direito de recorrer em liberdade.

(
N.U 0009176-36.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16.2.2022,
Publicado
no DJE do dia 22.2.2022)
Destacamos

Posto isso, em
sintonia
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
rejeito
a preliminar
.

E
, no mérito,
nego provimento
ao recurso de apelação
de

Gabriel Felipe Oliveira Padilha Lino
, mantendo
inalterada
a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024